Tribunal: TJDFT
Processo: 0735691-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões, arguiu-se inobservância ao Princípio da Dialeticidade, pois a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença, bem como inovação recursal. Desta forma, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, faculto à parte apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das violações apontadas. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912